Tribunal: TJES
Processo: 5003220-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003220-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR MACHADO DE MEDEIROS
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003220-15.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ARTHUR MACHADO DE MEDEIROS

RECORRIDO:
CIELO S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 23 DE OUTUBRO DE 2019, SOLICITOU UMA MÁQUINA DE RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO À REQUERIDA, PELO VALOR DE R$ 118,90 (CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), COM PRAZO PARA ENTREGA DE 7 A 15 DIAS ÚTEIS. NO ENTANTO, PASSADO MAIS DE 10 MESES, A MAQUINETA AINDA NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE. NESSE INTERVALO, FEZ O PEDIDO DE OUTRA MAQUINETA, POIS ESTAVA PERDENDO MUITAS VENDAS, CUJA ENTREGA TAMBÉM NÃO OCORREU. REQUEREU, ASSIM, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA FOSSE COMPELIDA A ENTREGAR A MÁQUINA ADQUIRIDA PELO AUTOR. NO MÉRITO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA O LONGO PERÍODO DE TEMPO QUE FICOU SEM REALIZAR SUAS VENDAS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DA MAQUINETA POR PARTE DO RECORRIDO E ADUZ QUE OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PERFAZEM VALOR SUPERIOR AO FIXADO EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO, “ FAZ JUS O AUTOR À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 237,80 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS). TAL QUANTIA, TODAVIA, É A ÚNICA DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUALQUER OUTRO PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA DA REQUERIDA.
”
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS
,COADUNO, AINDA, COM O ENTENDIMENTO DA DOUTA MAGISTRADA
A QUO: “ NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE OS MESMOS SÃO INDEVIDOS, POIS, EM NÃO SE TRATANDO DE DANO MORAL “IN RE IPSA,” NECESSÁRIO QUE HAJA COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE DOS EFETIVOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, O QUE NÃO LOGROU O AUTOR FAZER. DESTA FORMA, NO CASO CONCRETO, INEXISTEM PROVAS DE QUE A AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MAQUINETAS POR PARTE DA REQUERIDA TENHA CAUSADO TRANSTORNOS SUFICIENTEMENTE GRAVES A PONTO DE OFENDER OS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU DE CAUSAR DANOS DE NATUREZA PSÍQUICA À REQUERENTE, PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO.”
. CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)